Tribunal: TJBA
Processo: 8094443-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094443-85.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDENIA LEITE DA COSTA e outros Advogado(s): RACHEL SANTOS LOBO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE DO ESTADO (PLANSERV). CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À LUZ DO CASO CONCRETO, NOS TERMOS DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTADO AOS AUTOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Trata-se de Apelação Cível interposta por ex-servidora estadual e seu filho dependente contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, reconhecendo apenas o dano material no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) decorrente do pagamento de sessões de fisioterapia, rejeitando o pedido de danos morais decorrentes de cancelamento indevido do plano de saúde Planserv. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento indevido do plano de saúde Planserv, que obrigou a autora a utilizar o SUS para realização de cirurgia após acidente, tendo sofrido queimadura durante o procedimento, configura dano moral indenizável. O cancelamento unilateral e indevido de plano de saúde, posteriormente reconhecido como irregular em processo judicial anterior, extrapola o mero dissabor cotidiano ou simples descumprimento contratual, configurando situação excepcional que atinge valores fundamentais protegidos constitucionalmente. Conforme comprovado nos autos, a autora sofreu fratura em acidente, necessitou de cirurgia e, em razão do cancelamento indevido do plano, precisou recorrer ao SUS, sofrendo inclusive queimadura durante o procedimento cirúrgico, conforme atestado em relatório fisioterapêutico juntado aos autos. Os pressupostos da responsabilidade civil encontram-se presentes: conduta ilícita (cancelamento indevido do plano de saúde), dano (necessidade de tratamento pelo SUS com complicações) e nexo causal entre ambos, configurando situação que ultrapassa a esfera meramente patrimonial. A negativa total de indenização por danos morais no caso concreto mostra-se desproporcional e em descompasso com a jurisprudência dos Tribunais pátrios sobre casos similares de cancelamento indevido de planos de saúde, mostrando-se o importe de R$ 5.000,00 a título de indenização razoável e proporcional, conforme parecer do Ministério Público juntado aos autos. Recurso parcialmente provido para fixar o valor de indenização de R$ 5.000,00 atítulo de indenização por danos morais, nos termos do parecer do Ministério Público juntado aos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8094443-85.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante VALDENIA LEITE DA COSTA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .